Tribunal: TJMT
Processo: 1004826-74.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Emerson Carvalho, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT., em que foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente.
O Impetrante pleiteia a revogação da prisão preventiva do paciente aduzindo a) ausência dos requisitos da medida extrema; b) violação ao princípio da presunção de inocência; c) violação ao princípio da homogeneidade.
Nesses termos, postula a concessão de liminar, para que seja revogada a prisão ilegal, expedindo-se o respectivo alvará de soltura, e a concessão da ordem no mérito. Subsidiariamente, requer a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (Id. 34999996).
Anexou documentos (Id’s 35028495 a 35030973).
Prima facie, o inconformismo não prospera.
I - Em síntese, em que pese os argumentos defensivos de que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (Id. 35030973) padece de ilegalidade, de fato, o descumprimento das cautelares diversas da prisão evidencia o desrespeito às ordens judiciais e consequentemente a necessidade do restabelecimento da segregação cautelar.
Aliás, nos termos do que prelecionam o art. 282, §4o e o art. 312, §1o, ambos do CPP, o descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão anteriormente fixadas é hipótese que autoriza a decretação da prisão preventiva mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante.
Nesse sentido, colaciono jurisprudência, in litteris:
“(...) Não há que se falar em constrangimento ilegal se o decreto prisional encontra-se adequadamente fundamentado, a fim de garantir a ordem pública, notadamente diante do descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas pelo Juízo a quo. Nos termos do art. 282, §4o, do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada em caso de descumprimento injustificado das medidas cautelares impostas pelo Juízo a quo. Ordem denegada. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.19.173022-5/000, Relator(a): Des.(a) Sálvio Chaves , 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 12/02/2020, publicação da súmula em 12/02/2020)”.
Nesse contexto, verifica-se que a decisão combatida encontra-se devidamente fundamentada, uma vez que os motivos que levaram o Juízo a quo a decretar a prisão preventiva do paciente encontram amparo na legislação vigente, mostrando-se escorreita a constrição cautelar.
II - Ademais, a prisão cautelar não constitui afronta ao princípio da presunção de inocência, uma vez que a própria Constituição Federal autoriza a prisão mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o, LXI), como no caso dos autos, porquanto a medida extrema de restrição de liberdade fora decretada por meio de ordem judicial escrita, devidamente fundamentada.
III - No que tange à alegada ofensa ao princípio da homogeneidade, certo é que as prisões-pena e processual possuem naturezas distintas e, assim, não há como compará-las.
De fato, enquanto a prisão processual busca a salvaguarda da ordem pública, a otimização dos resultados da instrução criminal e a garantia da aplicação da lei penal, a decorrente de condenação é destinada a prevenir e reprimir o crime. Outrossim, entre elas não há hierarquia e ambas são imprescindíveis para o Direito Penal e Processual Penal, não havendo, assim, qualquer ilegalidade, a ser reparada, ao menos por ora, a título de ofensa ao princípio da homogeneidade.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator